Tribunal: STF
Processo: Rcl 73642
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 574.706-RG, TEMA 69. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 8.11.2024, pelo Estado de Rondônia contra o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no Processo n. 7014414-23.2022.8.22.0001, pelo qual teria sido aplicada erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 574.706-RG, Tema 69 da repercussão geral:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. PIS E COFINS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA. Se o ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, por não representar faturamento ou receita e não se incorporar ao patrimônio do contribuinte, pois repassado ao Fisco estadual, reconhece-se, pelo mesmo vetor, a impertinência de inclusão dos tributos federais, repassados ao Fisco Federal, sobre o imposto estadual. Recurso a que se dá provimento para excluir da base de cálculo do ICMS os tributos federais” (fl. 129, e-doc. 2).



    Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração acolhidos “somente aos fins de se ajustar a parte dispositiva para concessão parcial da segurança, denegando a autorização de restituição do que foi indevidamente pago pelo contribuinte” (fl. 161, e-doc. 2). 



    Interpôs recursos especial e extraordinário. 



    O recurso especial foi inadmitido. Interpôs recurso especial com agravo julgado nos seguintes termos:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS NOS 5 (CINCO) ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA OU POR VIA JUDICIAL CABÍVEL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA 1.262/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO.



    (...) Não se conhece do recurso quanto à alegação sobre correção e juros do indébito, por se tratar de matéria a respeito da qual não houve o seu prequestionamento na origem. Incidência do óbice da Súmula 211/STJ. 



    Isso tudo considerado, impõe-se a reforma parcial do acórdão recorrido para firmar que a declaração do direito de restituição ou ressarcimento do indébito abrange os créditos não atingidos pela prescrição, referente aos últimos cinco anos anteriores à data da impetração, podendo o contribuinte optar pela compensação administrativa, a ser requerida junto à Administração, a quem caberá aferir os créditos a serem compensados, ou se valer da via judicial cabível. 



    Ante todo o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação”.



    Contra essa decisão, interpôs agravo regimental pendente de análise até a presente data.



    O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tema 69. Contra essa decisão não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. O reclamante afirma “tratar-se, na origem, de mandado de segurança com pedido de medida liminar impetrado por TRUST TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI em face de suposto ato coator a ser praticado pelo Coordenador Geral da Coordenadoria da Receita Estadual - CRE- do Estado de Rondônia, tendo como objetivo excluir os débitos de PIS e COFINS de sua apuração da base de cálculo do ICMS” (fl. 2).



    Sustenta que “a aplicação do referido precedente carece de observância das peculiaridades que distinguem o presente caso do contexto que fundamentou a decisão do STF. Com efeito, a tese firmada no Tema 69/STF, que afirma que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, deve ser aplicada apenas em situações nas quais o ICMS incide sobre a receita ou o faturamento da empresa. Ocorre que, no caso ora em análise, a controvérsia reside em um tema distinto: a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, cuja questão ainda está pendente de análise no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 1223” (fl. 5).



    Requer “a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nas instâncias inferiores, que aplicou indevidamente o Tema 69/STF ao presente caso, até o julgamento final da presente reclamação constitucional, a fim de evitar a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, com o consequente impacto nas receitas estaduais e no equilíbrio fiscal” (fl. 7).



    Pede o “acolhimento da reclamação constitucional para afastar a aplicação equivocada do precedente firmado no Tema 69 do STF, que trata da base de cálculo do PIS e da COFINS, em razão da divergência fática e jurídica entre o caso sub judice e o contexto que fundamentou a decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A anulação da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que concedeu parcialmente a segurança e determinou a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, em conformidade com o entendimento errôneo de que o Tema 69/STF seria aplicável à hipótese em questão” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao dar provimento à apelação da beneficiária, a autoridade reclamada teria aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 574.706-RG, Tema 69.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário pelo Tema 69 da repercussão geral não houve a interposição de agravo regimental, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1ºdo art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora